Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Preliminar. Ausência de citação válida. Rejeitada. Rescisão de contrato de plano de saúde. Oferta de plano de saúde na modalidade individual. Não verificada. Ato ilícito. honorários arbitrados em 10% do valor da causa. Majoração. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação da parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a ofertar um plano de saúde na modalidade individual ao autor, similar as condições do plano até então fornecido na modalidade coletiva, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Apelação da parte autora contra os honorários arbitrados em 10% do valor da causa, sob o argumento que tal valor resultaria em honorários irrisórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde foi realizada de acordo com as normas vigentes e se os honorários advocatícios arbitrados são adequados.
III. Razões de decidir
3. Observa-se que o mandado de citação foi expedido pelo sistema eletrônico, sendo inaplicável o procedimento de comunicação eletrônica previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC. Rejeitada a preliminar.
4. Para que seja possível a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde, algumas regras devem ser observadas a fim de garantir os direitos do consumidor. A Resolução Normativa no 195 da ANS estabeleceu a necessidade de cumprimento de um prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses para essa rescisão, bem como a necessidade de notificação do consumidor com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
5. Dispõe o artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU, que “as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”. No caso analisado, não foi viabilizado a opção pelo produto individual ou familiar à segurada, razão pela qual resta evidente a conduta ilícita de ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde.
6. Na hipótese em julgamento, como o valor da causa é razoavelmente baixo (R$ 5.911,56) a aplicação do percentual de 10% resulta em R$ R$ 591,15. Percentual elevado para 20%.
IV. Dispositivo
7. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 246 do CPC, §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C; Resolução Normativa no 195 da ANS; Artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU